Tribunal: TJBA
Processo: 8002070-31.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002070-31.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: VILMA FERREIRA NUNES ROCHA

Advogado(s)
:
ISANA GUIMARAES RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais.

2. Pedido principal: reconhecimento da inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado não contratado, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelada; e

(ii) estabelecer se há responsabilidade civil da apelante pelo pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ desde 21/10/2020 (EAREsp nº 676.608 e outros).

4.
A responsabilidade civil decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta abusiva e o dano.

5. O desconto indevido configura ato ilícito gerador de dano moral
in re ipsa
, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC. Precedentes.

6. A indenização por dano moral foi mantida em R$ 8.000,00, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade da lesão.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11º, do NCPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário por empréstimo não contratado configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
.
A responsabilidade civil do fornecedor decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como no particular.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais ser majorados em grau recursal, conforme art. 85, §11º, do NCPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002070-31.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada VILMA FERREIRA NUNES ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .